Tribunal: TJMT
Processo: 0006893-57.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006893-57.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WLADIMIR NEGOCEKI - CPF: 945.508.081-87 (APELADO), EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES - CPF: 012.702.401-88 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006893-57.2015.8.11.0015

APELANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

APELADO: WLADIMIR NEGOCEKI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de DÉBITO cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS Morais – PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO CARNÊ – COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – sentença MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I – Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, a ré, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o recibo juntado aos Autos pelo autor, ora apelado, ainda que emitido por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários, não teria sido emitido dentro de suas dependências.

II – Em outras palavras, como o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III – Também, não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006893-57.2015.8.11.0015

APELANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

APELADO: WLADIMIR NEGOCEKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP
.,
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no
6893-57.2015.8.11.0015
, ajuizada por
WLADIMIR NEGOCEKI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

i) declarar a inexistência do débito discutido;

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula de no 54 do Superior Tribunal de Justiça).

iii) confirmar a medida de urgência concedida às fls. 35/37; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 35715487), a ré, ora apelante, narra que o autor, ora apelado, realizou uma compra em uma das suas lojas no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais).

Aduz que o valor da compra foi parcelado em 04 (quatro) vezes, sendo a primeira parcela paga em dinheiro, no ato da compra, no valor de R$ 94,75 (noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), e que, para o pagamento das outras três parcelas, foi emitido um carnê.

Expõe que, em pesquisa no seu sistema, somente encontrou o pagamento das duas primeiras parcelas do carnê.

Salienta que, como medida de proteção à fraude, só reconhece o pagamento dos carnês através de recibo com código de barras de autenticação.

Narrados esses fatos, sustenta que o recibo carreado aos Autos pelo autor ora apelado, não comprova que a terceira e última parcela do carnê foi quitada, uma vez que, além do recibo não conter o código de barras de autenticação do seu sistema, também não reconhece o nome da pessoa que assinou o recibo como um de seus funcionários.

Ainda, afirma que a hipótese dos Autos não é de dano moral puro, sendo imprescindível a comprovação dos fatos alegados.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 35715493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006893-57.2015.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao considerar a
inexistência do débito discutido na lide e
condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora apelado, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que o recibo carreado aos Autos pelo autor ora apelado, não comprova que a terceira e última parcela do carnê foi quitada, uma vez que, além do recibo não conter o código de barras de autenticação do seu sistema, também não reconhece o nome da pessoa que assinou o recibo como um de seus funcionários.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, a ré, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o recibo juntado aos Autos pelo autor, ora apelado, ainda que emitido por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários, não teria sido emitido dentro de suas dependências.

Assim, como o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ademais, o fato de não constar o código de barras de autenticação no recibo juntado aos Autos, não pode ser utilizado como argumento jurídico válido a refutar o direito perseguido pelo autor, ora apelado, haja vista que o referido código de barras constitui exigência interna da ré, ora apelante, inoponível ao autor, ora apelado, consumidor de boa-fé.

Também, não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido, orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)
”

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, os ensinamentos de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, como em casos semelhantes, esta mesma Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, não assiste razão à ré, ora apelante, para que o valor da indenização fixada na sentença recorrida seja reduzido.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020